Tribunal: TJMT
Processo: 1029161-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029161-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAO PAULO ESTRELA - CPF: 049.872.734-38 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1029161-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOAO PAULO ESTRELA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – CONDIÇÕES ESTABELECIDAS AO REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA ESCASSEZ DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADEQUADOS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E CONTATO COM AS VÍTIMAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS – FACULDADE DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

O art. 146-B da Lei no 7.210/84 estabelece que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica ao autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar, constituindo a referida medida, conforme se depreende do dispositivo, uma faculdade do juízo da execução.

A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer medida restritiva de liberdade, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1029161-55.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOAO PAULO ESTRELA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 2000005-18.2022.8.11.0007, que deixou de impor a
JOÃO PAULO ESTRELA
o uso de equipamento de monitoração eletrônica e a proibição de aproximação e contato com as vítimas como condições para o cumprimento da pena em regime semiaberto (
cf. Id. n.o 193960164 – pág. 86-87
).

Nas razões recursais, o órgão ministerial pleiteia a imposição ao reeducando do sistema de monitoramento eletrônico e da medida de proibição de aproximação e contato com as vítimas, considerando-os como os únicos meios para assegurar a efetiva fiscalização do cumprimento da pena, bem como resguardar a integridade física e psicológica das vítimas
(
cf. Id. n.o 193960164 – 105-113
)
.

A defesa rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.o 193960164 – pág. 125-130)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.o 193960164 – pág. 134
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.o 200659178).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1029161-55.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que JOÃO PAULO ESTRELA foi condenado a 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2o, I, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal, e a 03 (três) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei 11.340/06.

Em
29 de setembro de 2023
, iniciou-se o cumprimento da pena em regime semiaberto, para o qual foram estabelecidas as seguintes condições, “
tendo em vista a inexistência de estabelecimento penal adequado
” (cf. Id. n.o 193960164 – pág. 69-07):

“
[...] a) proibição de ausentar-se de seu domicílio por mais de 15 (quinze) dias, bem como mudar de endereço sem prévia autorização judicial;

b) comparecimento pessoal ao Juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades;

c) recolhimento domiciliar noturno das 19 horas às 05 horas, bem como nos finais de semana e dias de folga [...]”.

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso objetivando a reforma do
decisum
, com o objetivo de impor ao recorrido a
fiscalização do cumprimento da pena por meio do sistema de monitoramento eletrônico
, como também a
proibição de aproximação e contato com as vítimas
.

No entanto, o pleito não comporta provimento.

É responsabilidade do Estado providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena, tais como penitenciárias, colônias agrícolas e casas do albergado, além de disponibilizar um número suficiente de vagas para atender às demandas de cada região.

Contudo, a presente conjuntura do sistema prisional brasileiro revela a escassez de unidades apropriadas para os regimes semiaberto e aberto, o que motivou o Supremo Tribunal Federal a estabelecer diretrizes com o intuito de impedir que os detentos sejam submetidos a condições mais severas do que estritamente necessárias.

No julgamento do RE 641.320/RS, o Pretório Excelso abordou, em sede de repercussão geral, a
possibilidade de

impor o monitoramento eletrônico a reeducandos que saem antecipadamente da prisão ou que são colocados em prisão domiciliar devido à falta de vagas nas prisões
, não desconsiderando, é claro, o disposto pela Súmula Vinculante no 56, a qual determina que “
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
”.

Oportuno transcrever trecho dos parâmetros fixados:

“
Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5o, XLVI) e da legalidade (art. 5o, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.
3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.
São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1o, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado [...]”.
(STF - RE 641320, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

O art. 146-B da Lei no 7.210/84, por seu turno, estabelece que o
juiz poderá definir
a fiscalização por meio da monitoração eletrônica

ao autorizar a saída temporária no regime semiaberto ou quando determinar a prisão domiciliar, constituindo a referida medida, conforme se depreende do dispositivo, uma
faculdade do juízo da execução
.

Nesse sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – CONDIÇÕES FIXADAS PELO JUÍZO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ARTEFATO INDISPONÍVEL – PACIENTE MANTIDO EM REGIME MAIS GRAVOSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE – PRIMARIEDADE COMPROVADA – MONITORAMENTO DESNECESSÁRIO – MANTIDAS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO JUIZ DA EXECUÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. A indisponibilidade de tornozeleira eletrônica para a monitoração do paciente, que cumpre pena por tráfico de entorpecente em regime semiaberto, não autoriza sua manutenção em regime fechado.
A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto
. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito, “
a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la
” (Execução Penal, 2018, p. 481)”.
(N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019).

Isso decorre do fato de que
a tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto
, ao contrário do que sugere o órgão ministerial.

Na verdade, soa até mesmo contraditório avaliar a capacidade de autodisciplina de alguém que já desfruta do benefício do convívio externo - e que, portanto, está em um estágio avançado de ressocialização - impondo-lhe o inegável ônus de ter o seu direito ambulatorial monitorado eletronicamente, sob a vigilância direta e ininterrupta das autoridades.

O que se espera, realmente, conforme preconiza o próprio espírito da Lei de Execuções Penais, é que esse controle ocorra por meio da autorreflexão e internalização de valores outrora perdidos, e não mediante a imposição de novas medidas restritivas de liberdade, como o monitoramento eletrônico e até mesmo a proibição de aproximação e contato.

Portanto, cabe ao julgador analisar com cautela as circunstâncias que justificariam, ou não, a imposição de qualquer uma dessas medidas restritivas, garantindo que não representem meros mecanismos de controle estatal e/ou de redução de custos, mas que, de fato, contribuam para a prevenção e repressão de condutas criminosas.

Feitas essas considerações, diante da
ausência de elementos concretos que justifiquem a imposição do monitoramento eletrônico e a exigência de afastamento e contato
, e considerando que as próprias condições estabelecidas para a progressão ao regime semiaberto, por si só, são suficientes para avaliar o comprometimento e a disciplina do reeducando, alternativa não resta senão a manutenção do
decisum
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024